Tribunal: STF
Processo: RE 1274245
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO RESULTADO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “CONSTITUCIONAL – Remessa Necessária – Mandado de Segurança c/c pedido liminar – Emissão de certificado de conclusão de ensino médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio – Liminar concedida – Sentença – Procedência – Negativa de emissão de certificado de conclusão do ensino médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio – Exigência de idade mínima de dezoito anos – Art. 2º da Portaria nº 144/2012 do INEP – Irrazoabilidade – Aprovação em vestibular – Capacidade intelectual – Acesso à educação segundo a capacidade de cada um – Garantia constitucional – Teoria do fato consumado – Aplicação – Manutenção da sentença – Desprovimento.
    - ‘A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ (Art. 205 da Constituição Federal).
    - A pretensão da parte recorrida tem amparo na Constituição Federal, a qual consagra, em seu art. 208, V, para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, a capacidade intelectual do indivíduo.
    - Embora a Lei nº 9.394/96 apenas permita acesso ao exame supletivo ao estudante maior de 18 (dezoito) anos, certo é que, com supedâneo nos princípios constitucionais que norteiam o direito à educação, dito óbice deve ser afastado.
    - Em razão da pretensão autoral referir-se à necessidade de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, diante da aprovação para vagas em curso de nível superior, somado ao alto rendimento atingido, nada obstante a menoridade, imperiosa a manutenção da deliberação concessiva na instância de origem.
    - Efetivada a matrícula no curso superior, por força da liminar concedida, a aplicação da teoria do fato consumado se impõe como medida de justiça para a solução da presente lide.
    - Reconhecida a manutenção da sentença em reexame, inclusive, por sua patente conformação à jurisprudência deste Sodalício, cumpre ao relator negar provimento à remessa.” (Doc. 6, p. 4)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o acórdão recorrido, ao permitir a expedição de Certificado de Conclusão do Ensino Médio com base no resultado do Enem e com inobservância da idade de 18 anos, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 38, § 1º, inciso II, e 44, inciso II, da Lei 9.394/1996 (Doc. 8).
    A parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 10).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente